Tribunal: TJMT
Processo: 1016000-06.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016000-06.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reivindicação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KENEDY LEMES MAGALHAES - CPF: 036.676.751-86 (APELADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), FABIANA CURI - CPF: 569.773.871-49 (ADVOGADO), FLORIZA AREVALO LIPU - CPF: 016.193.931-74 (APELANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REIVINDICATÓRIA
-

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM PLATAFORMA VIRTUAL - GOLPE DO TERCEIRO INTERMEDIÁRIO - ÊXITO DO "GOLPE" POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA - RESPONSABILIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.

O negócio jurídico é nulo por vício de consentimento em razão de dolo de terceiro, como se extrai do art. 148 do Código Civil.

Demonstrado que a parte requerida contribuiu decisivamente para a conclusão do negócio jurídico fraudulento praticado por falso intermediário, aquela deve ser responsabilizada, também, pelos prejuízos financeiros experimentados pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil, interposto por
FLORIZA AREVALO LIPU
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória c.c. Reivindicatória e pedido de tutela de urgência nº.
1016000-06.2022.8.11.0002
, movida em seu desfavor por
KENEDY LEMES MAGALHAES, JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para declarar nulo o contrato de compra e venda do veículo FIAT/PALIOYOUNG, ano modelo 2002/2002, azul, placa AKB6F94, Chassi 9BD17834422338448, RENAVAM 00776299514, com a restituição do automóvel pela requerida ao autor ou em caso de perecimento o pagamento em perdas e danos. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que lhe concedeu os benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, em sua razões a Apelante alega em síntese que “é consabido que o apelante comprou e automóvel tendo efetuado o pagamento na conta indicada. Na entrega do veiculo insistiu com o apelado para que o valor fosse entregue a ele, mas ele recusou a receber, e assinou um recibo”.

Assevera que “restou comprovado nos autos, que o apelante tentou pagar diretamente ao apelado, mas esse se negou a receber, com isso a Sr. FLORIZA AREVALO LIPU não pode ser responsabilizada, tendo em vista que não agiu de má fé em nenhum momento”.

Argumenta que “o apelado chegou a jogar a chaves na mão da apelante e disse pega o carro a vá fazer do depósito. Mas uma vez resta deixar claro que foi o apelado quem preferiu por um intermediário”.

Por tais motivos, defende que “a apelante também foi vítima, sendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido é medida impositiva”.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, ainda, que seja o o apelante isento de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, em cumprimento ao dispositivo legal da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, do Código de Processo Civil, § 1º, I e VI, tendo em vista que está assistido pela Defensoria Pública de Mato Grosso e faz jus a gratuidade da justiça.

Contrarrazões. (id.
204650190
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Civil, interposto por
FLORIZA AREVALO LIPU
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
Ação Declaratória c.c. Reivindicatória e Pedido de Tutela de Urgência
nº.1016000-06.2022.8.11.0002, movida em desfavor de
KENEDY LEMES MAGALHAES
, que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para declarar nulo o contrato de compra e venda do veículo FIAT/PALIOYOUNG, ano modelo 2002/2002, azul, placa AKB6F94, Chassi 9BD17834422338448, RENAVAM 00776299514, com a restituição do automóvel pela requerida ao autor ou em caso de perecimento o pagamento em perdas e danos. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que lhe concedeu os benefícios da justiça gratuita.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte apelante; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Transcrevo trecho da r. sentença, a qual ratifico:

“(...)
Da leitura, vê-se que autor e ré foram vítimas de golpe, que consiste em ludibriar o vendedor e o comprador de boa-fé, que permanecem em erro durante toda a negociação, em decorrência do suposto intermediário, este que é muito comum, já noticiado pela impressa, chamado “golpe do intermediário”.

Nesse passo, de uma análise atenta aos fatos e evidências demonstrados pelas partes, denota-se que autor e ré negociavam como o fraudador e não entre si, o que foi ressaltado por todas as testemunhas ouvidas em audiência.

No entanto, de acordo com o ID 84833117, a requerida entrou em contato diretamente com o autor para negociar o veículo, que afirmou que estava vendendo pelo valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), tendo esta proposto o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à vista e o parcelamento do restante, o que não foi aceito pelo autor, conforme depoimento do Sr. Thales Augusto Marcílio no ID 109544490
.

Já em seguida, a requerida visualizou o mesmo veículo na rede social, e ao entrar em contato, falou com a pessoa de nome Celso, que lhe encaminhou para vistoria na mecânica onde o autor havia deixado o automóvel, conforme ID 84833116, o que também foi salientado pelo Sr. Thales.

O valor cobrado pelo intermediário foi muito aquém do preço anteriormente oferecido, bem como do preço de mercado, tendo a requerida ciência, a todo momento, de que o proprietário era o autor.

Isso porque, a parte autora disponibilizou o automóvel para venda pelo valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), negociando com a requerida o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), ao passo que esta adquiriu pelo intermediário no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devido a um “desconto” de R$ 1.000,00 (mil reais), assim oferecido: “Aí conforme o nosso combinado só pede para o seu irmão não comentar em relação ao valor não fala para ele que eu vou fazer esse valor dos 4000 para você
” (sic) (ID 90299965)

Some-se a isso, que as testemunhas informaram que a requerida efetuou o pagamento para o intermediário, supostamente autorizado pelo autor, o que ainda que tenha sido feito, já havia sido acordado entre o autor e o Celso e entre a requerida e o Celso.

Isso porque, de acordo com as mensagens trocadas entre os negociantes, a requerida tinha sido informada de que o pagamento seria feito na conta de terceiro, com o que anuiu expressamente, inclusive, enviou os comprovantes de pagamento para o intermediário, efetuado em nome de Luciene Moreira da Silva, consoante ID 90299965.

Assim, causa estranheza a alegação de que apenas realizou o pagamento para terceiro em virtude da autorização pelo autor, quando desde a aquisição havia acordado com o Celso a forma de pagamento.

Em seguida, o autor foi informado pelo Celso de que havia recebido o valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), que lhe seria repassado (ID 84833121), o que obviamente não aconteceu.

De fato, como arguido pela testemunha, Sr. Danilo Ferreira Da Silva, a requerida “comprou o carro meio na escura”, embora tivesse elementos para contatar o real proprietário do bem, além de ter ciência do verdadeiro valor pretendido pelo autor.

O autor recebeu o comprovante de pagamento com o valor anunciado após a entrega do automóvel para a requerida, de forma que não possuía tantos elementos quanto a requerida para desconfiar do negócio.

Sem dúvidas, não existem elementos probatórios de conluio entre o fraudador com os litigantes. A presunção de boa-fé é argumento que pode ser utilizado por qualquer deles, pois ambos foram vítimas do golpe praticado pelo falso intermediador.

Ocorre que de acordo com o art. 308 do Código Civil “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”.

Desse dispositivo vemos o famoso brocardo “quem paga mal, paga duas vezes”, que decorre da inobservância da regra que obriga o devedor a pagar ao titular do crédito - o que não ocorreu na espécie.

A requerida tinha elementos suficientes para identificar o real credor. Além disso, como o pagamento não foi ratificado, não pode permanecer com o bem.

Ademais, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que o proprietário do veículo foi beneficiado com a fraude praticada por terceiro ou que agiu em conluio com ele. Ao contrário, há indícios de que o autor também foi vítima do golpe e agiu de boa-fé.

(...)

Portanto, cabe aos beneficiários do golpe, que são o falso anunciante e o titular da conta bancária destinatária do valor transferido pelo comprador do carro, o dever de indenizar a requerida.

Posto isso, e pelos fundamentos acima, julgo procedente o pedido inicial postulado nesta ação para declarar nulo o contrato de compra e venda do veículo FIAT/PALIOYOUNG, ano modelo 2002/2002, azul, placa AKB6F94, Chassi 9BD17834422338448, RENAVAM 00776299514, com a restituição do automóvel pela requerida ao autor ou em caso de perecimento o pagamento em perdas e danos.

Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor/apelado
Kenedy Lemes Magalhães
, com a intenção de vender o veículo de sua propriedade descrito na inicial, fez um anuncio na rede social “Facebook” pretendendo a venda pelo valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais); alegando a necessidade de alguns reparos, levou o veículo até a oficina “JS Car”,

oportunidade em que a requerida/apelante, tia do mecânico, demonstrou interesse na compra do referido carro e, em contato com o autor, este teria lhe informado que aceitaria vender o veículo pelo valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) à vista, tendo a ré oferecido a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o parcelamento do valor restante; proposta essa que não foi aceita pelo autor, encerrando a referida negociação.

Aduziu que transferiu o veículo para outra oficina, de nome

“Mecânica Delta”, de propriedade do Sr.Thales e, no dia 20/03/2022, a pessoa de nome “Celso” o procurou demonstrando interesse na compra do automóvel para um de seus funcionários e informando que a esposa de seu funcionário iria ver o carro na oficina, o que foi feito e acompanhado pelo proprietário do estabelecimento, ressaltando que estranhou ser a suposta esposa do comprador a mesma pessoa qual teria negociado anteriormente, a requerida Sra.Floriza.

Alegou que posteriormente “Celso” o contactou, informando que a requerida/apelada iria comprar o veículo pelo valor do anúncio e teria pedido ao autor que retirasse o mesmo da oficina e o levasse até a residência da ré e, então, no dia 24/03/2022 foi até a residência da ré e entregou o veículo à mesma, ante ao compromisso quanto ao depósito da quantia avençada em conta de sua titularidade, restando o compromisso de transferência de compra e venda condicionado para após o crédito integral da quantia avençada.

Contudo, asseverou que, ao final do dia, não recebeu o valor combinado, procurou a ré na intenção de reaver o automóvel e, ante a negativa da mesma, se dirigiu a Delegacia de Polícia e registrou boletim de Ocorrência quando teve conhecimento de que a requerida havia efetuado o pagamento para terceiro desconhecido.

Na contestação, a requerida/apelante, alegou que visualizou o anúncio do veículo na rede social Facebook e, interessada na aquisição, passou a negociar com a pessoa de nome “Celso”, que lhe disse ter recebido o automóvel como pagamento de uma dívida.

Alegou que após vistoriar o bem, fechou o negócio com o Celso, e o requerente/autor entregou o veículo na sua residência e, ainda, por segurança, fez um recibo de próprio punho que foi assinado pelo requerente. No entanto, ao tentar efetuar o pagamento diretamente ao autor este teria recusado o pagamento em espécie e autorizado a transferência para a conta de terceiro, o que foi feito.

Pois bem. Do contexto probatório dos autos revela que tanto a ré, ora apelante como o autor/apelado foram vítimas do chamado "Golpe do Intermediário", repetidamente praticada em sites de compra e venda de veículos, como Facebook, OLX, etc.

Nesse contexto, não há como validar o negócio jurídico.

Como cediço, o artigo 481 do Código Civil define o contrato de compra e venda como o contrato pelo qual um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Logo, o preço é elemento essencial para que o contrato de compra e venda se torne perfeito e acabado.

No caso dos autos, o autor/apelado não recebeu qualquer valor pela venda do veículo, pois
, conforme consta dos autos, o suposto pagamento feito pela apelante não é oponível ao apelado (proprietário do veículo), verdadeiro credor, pois o art. 308 do Código Civil estabelece que, "...
o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
".

Outrossim, é incontroverso que a apelante negociou com terceiro estelionatário, de modo que adquiriu o veículo de quem não era dono e, nos termos do artigo 1.268 do Código Civil
a tradição não aliena a propriedade, exceto se o alienante se afigurar como dono
, o que não se vislumbra no caso.

Todavia, impende destacar que a parte requerida, no caso específico destes autos, apesar de também ter sido vítima terceiro estelionatário, concorreu com esse, culposamente, para a conclusão do negócio fraudulento ao lhe dar credibilidade - ainda que sem ter ciência do golpe – uma vez que a requerida/apelada tinha pleno conhecimento da propriedade do veículo, inclusive já havia feito contato diretamente com o mesmo, não tendo o negócio se concretizado por desacordo com relação ao valor pretendido pelo autor e da oferta pela ré com parcelamento da quantia faltante.

Posteriormente, visualizou anúncio do mesmo veículo nas redes sociais, negociando com intermediário valor muito inferior ao pretendido pelo proprietário, tenho conhecimento, a todo o momento, do que o proprietário do automóvel era o autor, conforme as provas dos autos corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Desta feita, o negócio jurídico é nulo por vício de consentimento em razão de dolo de terceiro, como se extrai do art. 148 do Código Civil, que assim dispõe:

"Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou."

Assim, não há como reconhecer a validade do negócio objeto dos autos, impondo-se a manutenção da sentença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO” CONVERTIDA EM “REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS”, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RESTITUIÇÃO OU CONVERSÃO NO EQUIVALENTE –
GOLPE
DO
INTERMEDIÁRIO
– TERCEIRO GOLPISTA ATUOU COMO SUPOSTO INTERMEDIADOR E RECEBEU OS VALORES – AMBAS PARTES LUDIBRIADAS – VONTADE VICIADA NA TRADIÇÃO DO BEM MÓVEL – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO PERFECTIBILIZADO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES A QUEM DE DIREITO – DETERMINANTE INCÚRIA E NEGLIGÊNCIA DA PARTE COMPRADORA QUE NÃO SE CERTIFICOU DA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO VENDEDOR DE RECEBER O DEPÓSITO DO PREÇO EM OUTRA CONTA – RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DE DANOS SUBSTANCIADA – POSSE ILEGÍTIMA DO VEÍCULO – DEMAIS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Ambas as partes foram ludibriadas por um golpista nominado como Pedro, o qual se enveredou na negociação e, iludindo ambas as partes, solicitou ao requerido apelante que depositasse o dinheiro do preço do bem em determinada conta bancária, de pessoa alheia às partes, o que foi por ele realizado, ao mesmo tempo em que, também aproveitando da boa-fé da parte autora, conseguiu que fosse entregue a posse do veículo ao requerido.
Viciada à vontade na tradição efetuada (arts. 1.226 e 1.267 do CC), não se pode considerar perfectibilizado o negócio jurídico realizado entre o comprador (requerido apelante) e o vendedor (autor apelado), corroborando tal inferência a não realização do pagamento do preço a quem de direito, ou seja, ao proprietário vendedor do veículo, de modo que impõe-se a restituição em favor dele do veículo cuja posse foi entregue ao comprador.

A parte requerida apelante não comprova que obteve anuência da parte autora apelada no sentido de que o pagamento/depósito do preço do bem fosse realizado em outra conta indicada pelo
intermediário
golpista, devendo, pois, em face de sua maior e mais determinante incúria e negligência no desenlace do
golpe
praticado pelo terceiro intermediador, ser responsabilizada e suportar os prejuízos advindos do
golpe
, especialmente no que toca a restituição do veículo objeto da transação ou o seu equivalente em pecúnia, conforme corretamente justificado e aplicado pelo juízo a quo.
Não há porque dar descrédito e desconsiderar totalmente o depoimento prestado em juízo, valendo aqui destacar que, embora tenha sido ouvida na qualidade de informante, a referida testemunha, de forma espontânea, coerente e consistente, esclareceu toda a situação ocorrida, não se evidenciando qualquer mau intuito nos relatos por ela prestados, os quais foram colhidos na presença das partes, advogados e do juízo, sendo filtrado, portanto, pelo crivo do contraditório judicial.
Como bem explanado na sentença recorrida, inferem-se presentes os requisitos do art. 561 do CPC para o fim de justificar a retomada da posse a quem de direito, ou seja, ao anterior proprietário e possuidor, o qual, mediante ardil praticado por terceiro entregou a posse do veículo à parte requerida, a qual possuía o bem de forma ilegítima porque não pagou o preço do veículo a quem de direito, estando também delineados a posse anterior, o esbulho praticado e a perda da posse. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1002177-50.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO DO VEÍCULO NA REDE SOCIAL OLX. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. RÉU QUE CONTRIBUIU PARA O GOLPE, QUANDO CONFIRMOU QUE O TERCEIRO ESTELIONATÁRIO ERA SEU PRIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR TENHA CAUSADO OS DANOS SUPORTADOS. TRADIÇÃO QUE SE EFETUOU DE BOA FÉ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA QUE O VEÍCULO SEJA LIBERADO PARA O AUTOR. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50112318820228210039, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 05-09-2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado. Entretanto, a sua exigência fica suspensa nos termos do art. 98, §5º, do Código de Processo Civil, eis que a parte recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024